Tribunal: TJSP
Processo: 1501349-60.2024.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Prisão realizada por guardas municipais. Atuação da Guarda Municipal que se mostrou legítima, porquanto a busca pessoal ocorreu em inequívoca situação de flagrante delito praticado em plena via pública. Inexistência de ilicitude. Preliminar afastada. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Prisão realizada por guardas municipais. Atuação da Guarda Municipal que se mostrou legítima, porquanto a busca pessoal ocorreu em inequívoca situação de flagrante delito praticado em plena via pública. Inexistência de ilicitude. Preliminar afastada. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena bem dosada. Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Inviabilidade. Dedicação às atividades criminosas demonstrada. Atos infracionais recentes análogos ao tráfico de drogas. Regime inicial semiaberto inalterado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso improvido.